Tribunal: TJMT
Processo: 0023536-72.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023536-72.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELICA DE CAMPOS - CPF: 059.018.861-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIAZA DOS SANTOS ALVES - CPF: 716.333.131-23 (APELANTE), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - CPF: 818.302.111-53 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIAZA DOS SANTOS ALVES - CPF: 716.333.131-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM QUE A RÉ SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que a acusada é pessoa dedicada a atividades criminosas, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de outra ação penal em andamento, é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Angélica Campos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação penal n. 0023526-72.2016.8.11.0042, a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que estão presentes os requisitos legais necessários, posto que a acusada é primária, possui bons antecedentes e não se dedicada a atividades criminosas (Id. 141957214).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 141957214).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 144022160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a narrativa acusatória, no dia 27 de julho de 2016, por volta das 9 horas, na Penitenciária Central do Estado, a ré
Angélica Campos
, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma porção de maconha, com massa bruta 55,93g, com objetivo de introduzi-la no referido presídio.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático:

“(...) Na data dos fatos, um agente da penitenciária da Central do Estado recebeu informes anônimos de que a denunciada adentraria o presídio como visitante portando drogas.

No horário de visita, a denunciada Angélica foi identificada e, questionada sobre o entorpecente, de pronto, confessou que o trazia introduzido na vagina com o intuito de entregá-lo ao seu companheiro, o denunciado Adriaza dos Santos Alves.

Durante o procedimento de revista, a própria denunciada retirou a droga da genitália, a qual tratava-se de 01 (uma) porção de maconha.

Na delegacia, a denunciada Angélica confirmou os fatos, dizendo que o entorpecente destinava-se ao reeducando Adriaza, e que estava sofrendo ameaças dele, sendo coagida a levar o entorpecente a mando do denunciado. Disse que teve temor porque recebeu um telefonema do denunciado lhe ordenando que comparecesse na unidade prisional e que alguém levaria a droga até ela. Ainda, declarou que, no dia do fato, estava na frente do presídio quando uma mulher contatou, entregou o entorpecente envolto em uma camisinha e lhe orientou que o introduzisse na vagina. Informou também que o denunciado encontra-se preso há quase 5 anos pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. (...)”
(Id. 141957212).

Diante desses fatos, a apelada foi denunciada e, após a regular instrução processual, condenada como incursa nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e 580 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), em seu patamar máximo, sob a alegação de que estariam preenchidos os requisitos legais, notadamente porque
“o juiz considerou um fato criminal pendente de definitividade para, por si só, levar a presunção de que a apelante se dedica a atividade criminosa e, por via de consequência, afastar a aplicação da minorante do §4º, do artigo 33 da Lei de Tóxicos”
(Id. 141957214).

De início, importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

Com efeito, o princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

No presente caso, o magistrado afastou a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por entender que a ora apelante, apesar de primária, é pessoa dedicada a atividades criminosas, nos seguintes termos:

“Ainda que na época dos fatos a condenada fosse primária e não ostentasse registros criminais com trânsito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais juntada às fl. 153, que ela responde a outra ação criminal em curso, revelando, destarte, que não faz jus ao aludido benefício.

(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico”
(Id. 141957212).

De detida análise dos autos, verifico que, de fato, há indicativos de que a apelante Angélica é pessoa dedicada a atividades criminosas, condição que veda a incidência da referida minorante.

Isso porque, de acordo com as informações contidas na certidão de Id. 141957212,
constato que apelante responde à ação penal n. 0025357-77.2017.8.11.0042, pela prática, em tese, do crime de receptação, que se encontra em fase de instrução. Em consulta aos andamentos processuais por meio do sistema PJe, verifico que a denúncia expõe o seguinte contexto fático:

“Consta do Inquérito Policial anexo que, no dia 17 de junho de 2017, por volta das 10h, na residência particular da denunciada, situada na rua Cuiabá, n. 6, bairro dr. Fábio, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados receberam e ocultaram, em proveito próprio, 1 veículo Fiat/Palio Attractive, placas OBE-2469, avaliado, indiretamente, em R$ 26.950,00, pertencente à vítima Jonath Braga de Almeida Produto de roubo ocorrido em 13.6.2017, além de uma arma de fogo, calibre .38, municiado com 5 munições do mesmo calibre.

Segundo consta, após o recebimento de uma ‘denúncia anônima’, investigadores de polícia deslocaram-se para o endereço acima citado, ocasião em que encontraram a residência vazia, contudo, visualizaram o veículo da vítima estacionado na garagem.
Ato contínuo, os policiais ingressaram no imóvel e, durante a busca domiciliar, localizaram a chave do referido veículo e a arma de fogo apreendida, além de documentos pessoais da denunciada ANGÉLICA, porções de drogas e balanças de precisão
.”
(Processo n. 0025357-77.2017.8.11.0042
).

Assim, concluo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixam evidente que a apelante, apesar de primária, é dedicada à prática criminosa. Para além das circunstâncias do fato delitivo analisado nestes autos (tentativa de ingressar com drogas em presídio), a recorrente possui contra si outra ação penal em andamento envolvendo a apreensão de drogas, balança de precisão e veículo roubado, fator que permite o afastamento da causa de diminuição da pena.

Nesse ponto, convém relembrar que, embora as Cortes Superiores já tenham se posicionado pela impossibilidade da utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento como justificativa para afastar a pretendida minorante, hodiernamente reafirmaram premissa jurisprudencial em sentido contrário:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691/STF. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FATOS E PROVAS. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (súmula 691/STF). 2. O Tribunal Estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 3.
Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STF,
HC
n. 204.946 AgR/RO, Primeira Turma, Relator: Min. Roberto Barroso, DJe 17.12.2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REQUISITOS. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que
deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas
. (AgRg no HC-177.629/STF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2019) (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 715.793/SC, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8.4.2022).

Logo, demonstrado que a acusada é pessoa dedicada a atividades criminosas, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023